Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742402-83.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE DE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: JOSE MAURO ARROCHELA TAVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILENE DE ALMEIDA BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança Indenizatória de Aluguéis n. 0738109-67.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JOSE MAURO ARROCHELA TAVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172072134), integrada pela decisão de ID 172959103, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela agravante, que objetivava a cobrança de aluguéis ao seu ex-cônjuge, por uso exclusivo de imóvel objeto de partilha. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão no fato de inexistir notificação e/ou citação do réu em relação à intenção de cobrar os aluguéis. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a sentença proferida na Ação de Divórcio no 0764632-42.2021.8.07.0016 determinou a partilha do imóvel do ex-casal na proporção de 90,205% para o agravado e 9,795% para a agravante, tendo transitado em julgado na data de 08/08/2023. Assevera que pleiteia nos autos de origem, dentre outros, o recebimento dos aluguéis devidos pelo agravado pelo uso exclusivo do imóvel, na proporção do quinhão que lhe coube, tendo formulado pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o imediato pagamento das parcelas vencidas e vincendas dos aluguéis supostamente devidos pelo agravado à autora, desde 19/12/2022. Sucessivamente, caso não fosse deferida a cobrança em relação aos aluguéis vencidos, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento dos aluguéis vincendos a partir da citação do réu. Aduz que comprovou nos autos a transmissão da posse exclusiva do imóvel para o réu na data de 20/12/2022, tendo solicitado que o imóvel fosse colocado para locação, para fins da cobrança dos frutos, ressaltando que mesmo na ausência de locação a cobrança dos aluguéis seria realizada, o que seria suficiente para o deferimento da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir a tutela de urgência para fixar o valor provisório do aluguel e para que seja determinada a citação do agravado para pagamento da cota-parte da agravante, em relação às parcelas vencidas e vincendas a partir de 20/12/2022. Sucessivamente, pugna pelo deferimento da tutela recursal com o objetivo de determinar o pagamento dos aluguéis vincendos a partir da citação do réu. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 52035830 e 52035832. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de extinção de condomínio c/c cobrança indenizatória de aluguéis proposta pela agravante em desfavor do agravado. De acordo com os artigos 1.319 e 1.320 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, sendo lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Por sua vez, o artigo 1.326 do Código Civil prevê que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Nota-se, assim, que os frutos da coisa comum devem ser partilhados de acordo com o quinhão de cada parte. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com os ônus processuais, pois o possível recebimento de quinhão hereditário, por si só, não é suficiente para a descaracterização da hipossuficiência, mostra-se necessária a rejeição da impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 3. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente ao seu quinhão. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. 5. In casu, o marco inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da notificação extrajudicial enviada ao ocupante do imóvel, que aproveita a todos os herdeiros, pois sua redação expressa claramente a oposição de todos ao uso exclusivo do bem. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1677251, 07205694020228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Para que seja possível a cobrança dos aluguéis pelo uso exclusivo do bem objeto de condomínio, é imprescindível a notificação com a ciência inequívoca da parte devedora acerca da intenção da cobrança. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ALUGUEL. CONDENAÇÃO. CABÍVEL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação arbitramento de aluguéis referente a bem imóvel comum das partes. 2. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil. 3. Considerando que a saída do apelado do imóvel não se deu por atos de violência doméstica, mas sim pela relação conflituosa entre as partes, mostra-se cabível o pagamento de aluguéis pela apelante, porquanto esta ocupa de forma exclusiva o imóvel. 4. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-convivente, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes. Logo, o termo inicial da obrigação é, em regra, a data da citação, se não houve notificação extrajudicial anterior. Precedentes. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1611449, 07147145120208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. No caso em apreço, as partes se encontram divorciadas judicialmente, conforme acórdão proferido na apelação interposta contra a sentença exarada na Ação de Divórcio Litigioso no 0764632-42.2021.8.07.0016, com trânsito em julgado em 07/08/2023 (ID 172072596 dos autos de origem). Fora determinada a partilhados bens, sendo que, em relação ao imóvel localizado no SHIS QI 28, Conjunto 4, Casa 6, Lago Sul – Brasília/DF, a agravante possui direito sobre 50% de 19,59% do imóvel, ou seja, 9,795% (ID 171793495 dos autos de origem). Neste viés, impende destacar que a agravante notificou o agravado acerca da desocupação do imóvel (ID 52035825), informando que o mesmo deveria ser alugado, para fins de cobrança futura dos frutos, que seriam exigidos ainda que o imóvel não fosse alugado. Em contranotificação (ID 172197774 - Pág. 4) o agravado informa que o imóvel necessita de reparos prévios à locação. Com base no contexto fático-probatório, numa análise perfunctória, uma vez que o processo originário ainda está em fase incipiente, não é possível extrair, com grau de verossimilhança necessário, a probabilidade do provimento do recurso manejado. Como se sabe, a responsabilidade pela manutenção do bem do condomínio é de todos os condôminos, na devida proporção de sua cota-parte. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do caso concreto e para a apuração do valor do aluguel do imóvel. Nesta senda, as alegações da agravante dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Neste sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de pagamento do valor correspondente à metade do aluguel, em razão do uso exclusivo do bem. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência para fixação de aluguel pela ocupação por um dos ex-cônjuges, porquanto os anúncios de imóveis apresentados pela parte autora/agravante não são hábeis para se arbitrar com segurança o valor do aluguel, sendo necessária a adequada instrução processual. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431487, 07104251020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Também não se verifica a existência de situação de dano grave ou de difícil reparação para a parte, essencial ao deferimento da tutela recursal, uma vez que, restando caracterizada a devida notificação e fixado o valor do aluguel do imóvel, eventuais valores pretéritos poderão ser objeto de cobrança. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a albergar a pretensão da recorrente, tem-se por inviabilizado o deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 17:29:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora